Tribunal: TJDFT
Processo: 0711473-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. CONTINUIDADE NO PAGAMENTO DO SALÁRIO. DESCONHECIMENTO DOS HERDEIROS. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. Por ocasião do julgamento do REsp 1769306/AL, em março de 2021, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento vinculante: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Demonstrado, no caso concreto, que os herdeiros da servidora pública falecida adotaram as medidas de praxe para encerramento regular de seus vínculos, o pagamento equivocado de salário, realizado pelo ente público e levantado pelos herdeiros não deve ser ressarcido, sobretudo porque não tinham como ter ciência da origem do valor e do equívoco quanto ao crédito em conta bancária.